Tribunal: TJMT
Processo: 1039367-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039367-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 362.189.011-49 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA - CPF: 362.189.011-49 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO UNIFORME. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSOS PREJUDICADOS NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO.
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.
1-
A coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2-
A reedição de demanda já julgada, evidencia litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 168207160, no R.I. no 1039367-62.2022.8.11.0001, onde, em decisão monocrática, foi deferido o direito ao “auxílio-fardamento”, no percentual de 30% (
trinta por cento
), nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme previsto no artigo 129, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Embargante
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO: -
PREJUDICIAL DE MÉRITO:

prescrição;

Embargante
SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA:
- omissão na apreciação do RI de id. 151222972; - contradição no julgado que deferiu pedido diverso do constante na petição inicial (
“auxílio-fardamento” - artigo 129, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014)
; - decisão extra petita; - pretensão ao “
auxílio uniforme”, nos termos do art. 79, da Lei Complementar Estadual no 231/2005.

O Embargado ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou resposta.

Por fim, inexistindo interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, dispensada a intervenção Ministerial, nos termos do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A parte Embargante oportunizou a presente reclamação pretendendo o reconhecimento de direito a “auxílio uniforme”, referente a promoção ocorrida em
12/12/2014
:

“...

O Requerente é policial militar e foi promovido à graduação de Subtenente na data de 12/12/2014 conforme publicado no boletim da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso n.o 1149 (anexo). Destarte,
possui o direito de receber o auxílio uniforme conforme o artigo 79 da Lei Complementar n.o 231/2005
. ...

c. Julgue procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento do valor referente ao auxílio uniforme, em favor do Requerente SEBASTIÃO CLAUDIO DE SOUSA, com o valor devidamente atualizado na forma da lei, a contar da data que o Requerente deveria ter recebido o benefício, com juros, a contar da citação. ...”
Grifei.

A sentença de id.

151222968, equivocadamente, foi nos seguintes termos:

“...

Desta forma,
o Requerente faz jus ao recebimento da ajuda fardamento ou de indenização equivalente, referente aos anos de 2015 até o ano de 2019, pois, estava em vigor o artigo 129 da Lei Complementar no. 555/2014
.

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES

os pedidos para:

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao Requerente o valor correspondente a 30% da sua remuneração, referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (até o trânsito em julgado da ADIN1000613-59.2019.8.11.0000), respectivamente,
deduzindo as parcelas eventualmente pagas
, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
, e por consequência declarasse extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer aos autos fichas financeiras, comprovando as respectivas remunerações com, demonstrativo de cálculo e nos exatos termos da sentença.”
Grifei.

Da referida sentença, a parte Embargante
SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA interpôs Recurso Inominado pleiteando a sua reforma para obter o reconhecimento do direito ao
“auxílio uniforme”
, em vez do “auxílio fardamento”. No entanto, o recurso foi negado e mantida a sentença inalterada.

- da reedição do pedido.

No caso, em pesquisa realizada no sistema PJE,
verificou-se a existência da ação no
1017087-02.2019.8.11.0002, distribuída em 10/11/2019, no qual a parte
Embargante SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA requereu o mesmo benefício aqui pretendido (
“auxílio uniforme”
), além da “ajuda fardamento”, tendo sido julgada improcedente a pretensão, com trânsito em julgado em 15/06/2022 (
id. 87649900
).

Assim a petição inicial lá produzida, na parte dos requerimentos (
id. 25739828
):

“...

b. Seja o Requerido condenado ao pagamento, relativo ao Auxílio Uniforme
em favor do Requerente JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA, correspondente ao valor de menor subsídio do posto de Tenente-Coronel; em favor do Requerente LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO, correspondente ao valor de menor subsídio da graduação de Terceiro Sargento; em favor do Requerente NILDO PAULO DE AMORIM, correspondente ao valor de menor subsídio da graduação de Subtenente; em favor do Requerente RACHID SOUZA PINHO, correspondente ao valor de menor subsídio da graduação de Primeiro-Sargento; em favor do Requerente RENATO CÁSSIO DO NASCIMENTO, correspondente ao valor de menor subsídio da graduação de Terceiro-Sargento e
em favor do Requerente SEBASTIÃO CLAUDIO DE SOUSA
, correspondente ao valor de menor subsídio da graduação de Subtenente; c. Seja o Requerido condenado ao pagamento, relativo a Ajuda Fardamento em favor do Requerente JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016; em favor do Requerente LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro dos anos de 2016, 2017 e 2018; em favor do Requerente NILDO PAULO DE AMORIM, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016; em favor do Requerente RACHID SOUZA PINHO, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro dos anos de 2016 e 2017; em favor do Requerente RENATO CÁSSIO DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de ajuda fardamento no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016 e
em favor do Requerente SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA, referente ao pagamento de ajuda fardamento
no valor de 30% de seu subsídio do mês de novembro do ano de 2016; ...”
Grifei.

A sentença (
id. 39105938
), ficou assim na parte dispositiva:

“...

Dessa forma, não havendo os autores provado os fatos constitutivos do direito pleiteado, resta inviabilizada a pretendida procedência da presente ação de cobrança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência do pedido. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. ...”

Por fim, a ementa no RI aviado (
id. 87649730
), teve a seguinte conclusão:

“RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO UNIFORME E AJUDA FARDAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar no 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar no 244/2006,
o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, o Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em que pese a existência de nomenclaturas diferentes nas Leis Complementares n.o 231/2005 e n.o 555/2014, ambas tratam do mesmo auxílio, pois uniforme e fardamento são sinônimos, não havendo que se falar em direito a duas verbas.”
Grifo no original.

Apenas para registro, o Embargante promove outra reclamação na busca do benefício de “ajuda fardamento”, conforme se vê no feito no 1070430-08.2022.8.11.0001, que também será objeto de posterior apreciação do juízo.

- da coisa julgada.

O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte
Embargante
SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA promoveu ação anterior relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada improcedente.

Portanto, cabia à referida parte agir com boa fé processual, evitando assim a apresentação de ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, uma vez que agiu com a expectativa de que, em uma nova tentativa, por algum descuido processual, o direito ao “auxílio uniforme” pudesse ser reconhecido.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A INCIDENCIA DA SUMULA 385 DO STJ - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES –
REANALISE DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. Em relação aos Embargos da parte Reclamada, é notório que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação da Sumula 385 do STJ no dispositivo, bem como da análise do fenômeno da coisa julgada, de modo que deve ser acolhido para reanálise de tais matérias. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada parcialmente procedente, onde se discutia a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, os quais a parte autora alega, novamente, na presente ação que desconhece Em pesquisa no sistema PROJUDI verificou-se a existência de ação no 8011414-08.2016.811.0003, distribuída em 15/03/2016, no qual a parte Recorrida discutiu a mesma negativação, com data de vencimento em 30/12/2015, cuja negativação foi efetuada pela parte Reclamada Banco Bradesco S.A. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao que já havia sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC. Embargos conhecidos e providos para reformar o acórdão objurgado e julgar extinto o feito por coisa julgada.”
(TJMT – TRU – ED no 0015489-61.2018.811.0003 – rela. Juíza PATRÍCIA CENI – j. 25/06/2019 - DJE 26/06/2019). Grifei.

Do exposto e de qualquer modo, é possível extrair que a parte Embargante SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA JULGADA.

- da litigância de má fé.

O comportamento do Embargante, em reeditar demanda já julgada, revela deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.
5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2o, do CPC.”
(TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Is
to posto: a) reconheço, de ofício, os efeitos da coisa julgada, declarando prejudicado o presente recurso; b) em consequência: 1) declaro nulas a sentença de id. 151222968; a decisão monocrática de id. 151222968 e, por extensão e decorrência, o acórdão de id. 168207160; 2) promovo desde logo

novo julgamento da demanda, nos seguintes termos: 2.1) indefiro a petição inicial por falta de interesse processual, ante o reconhecimento da coisa julgada; 2.2) com fundamento no artigo 80, incisos II e V c.c. artigo 81, ambos do CPC, condeno a parte Embargante, como litigante de má fé: 2.3) na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Embargada; 2.4) custas processuais; e, 2.5) honorários de advogado, estes que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, devidos ao advogado da parte Embargada (se houver); c) por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC; e, d) preclusa a via recursal, remata-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023